Tribunal: TJSP
Processo: 2202213-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Autor, menor, diagnosticado com Transtorno Espectro Autista – Indicação de tratamento multidisciplinar de psicólogo, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo, pelo método ABA – Obrigação que vinha sendo cumprida, mas a Clínica autorizada cessou o atendimento – Pedido para autorização de troca da

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Autor, menor, diagnosticado com Transtorno Espectro Autista – Indicação de tratamento multidisciplinar de psicólogo, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo, pelo método ABA – Obrigação que vinha sendo cumprida, mas a Clínica autorizada cessou o atendimento – Pedido para autorização de troca da Clínica, com valor menor – Deferimento, mediante nova concessão de prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$30.000,00 – Decurso de prazo, com novo pedido de prorrogação para cumprimento – Deliberação que considerou devida a multa de R$30.000,00 e determinou o cumprimento, sob pena de aplicação de nova penalidade, ora fixada em R$60.000,00 – Insurgência contra a aplicação da multa de R$30.000,00 – Apreciação – Impossibilidade – Intempestividade manifesta – Recurso não conhecido.